Tribunal: TJBA
Processo: 0531314-25.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Classe : Apelação n.º 0531314-25.2019.8.05.0001 Órgão : Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma Relator(a) : Abelardo Paulo da Matta Neto Apelante : Jairo de Jesus Silva Filho Advogado(s) : André Luis Do Nascimento Lopes (OAB: 34498/BA), Andréia Luciara Alves da Silva Lopes (OAB: 14755/BA) e Rafael Smith Freire Lima (OAB: 41629/BA) Apelado : Ministério Público do Estado da Bahia APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE. FALSIDADE. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. SUFICIÊNCIA. PLENITUDE. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. POLICIAIS. DEPOIMENTOS. VALORAÇÃO. ÓBICE. AUSÊNCIA. DEFESA. PROVAS. IMPRECISÃO. ELEMENTOS. AUSÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO (ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06). HABITUALIDADE DELITIVA. IMPEDIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. 1. O delito reprimido pelo art. 33 da Lei nº 11.343/06 se estabelece sob natureza multinuclear, restando configurado pela prática de qualquer dos verbos ali compreendidos, e não apenas pela venda direta de entorpecentes ilícitos. 2. Comprovando-se pelo conjunto probatório constante dos autos a apreensão com o Réu, em via pública, de mais de 70 (setenta) porções fracionadas da droga popularmente conhecida como maconha, além de uma balança de precisão e embalagens típicas do acondicionamento de cocaína, sob características próprias da destinação à mercancia, configura-se a incursão objetiva na norma penal incriminadora, na modalidade trazer consigo. 3. A validade da prova subjetiva não é afastada pela condição de policiais das testemunhas, cujos depoimentos são amplamente passíveis de valoração, especialmente quando em compasso com as demais provas que respaldam a imputação – sobretudo a efetiva apreensão dos entorpecentes - e a Defesa não produz qualquer comprovação, sequer indiciária, da eventual existência de intento deliberado daqueles em prejudicar o Acusado. Precedentes do STJ. 4. Diante da dinâmica da atividade policial e da quantidade de ocorrências de que participam seus respectivos agentes, eventuais divergências e imprecisões periféricas nos depoimentos destes são insuficientes para infirmar sua validade quanto ao núcleo da imputação, sobretudo quando, a esse respeito, as versões se mantém hígidas e detalhadamente congruentes nas duas fases da persecução penal. 5. A prova oral defensiva resumida às declarações da genitora do réu e de uma vizinha sua de infância, abrigando divergências relevantes acerca do quanto por ele próprio firmado em interrogatório, não tem o condão de afastar o arcabouço probatório que corrobora a acusação, ao que igualmente não se presta a utilização de um áudio supostamente gravado no dia do flagrante, do qual não consta qualquer identificação circunstancial, nem mesmo quanto às vozes nele registradas. 6. Não obstante, a teor do que pacifica o Enunciado da Súmula nº 444 do Superior Tribunal de Justiça, seja inviável a elevação da pena-base com fundamento em processos penais em curso, estes são legítimos para evidenciar o histórico envolvimento do Réu com condutas ilícitas, justificando a não incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, por descaracterizar a condicionante cumulativa de não dedicação à atividade criminosa. Precedentes. 7. Firmando-se as prescrições acessórias da condenação na direta exegese dos dispositivos legais de regência, notadamente quanto ao regime prisional inicial e a inviabilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não há o que, neste capítulo, ser modificado no comando sentencial. 8. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n.º 0531314-25.2019.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, Jairo de Jesus Silva Filho e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO PRESIDENTE / RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA